Tribunal: TRF3
Processo: 5000138-98.2016.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: SÉTIMA TURMA
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementadas. f) O mandado de segurança visa evitar maiores danos aos filiados da impetrante, já que combate norma jurídica tida como ilegal ou inconstitucional; g) No mais, há o justo receio da exigibilidade da incidência do imposto sobre parcela que entende não tributável, pois caso não realize a liquidação do tributo por meio de pagamento sem ordem judicial pretérita, ou seja, preventiva, será compelido pelo impetrado ao pagamento, com as coerções oriundas da infração; h) A exigibilidade do tributo, conforme demonstrado nos autos do processo, consagra o dano de trata sucessivo que se repete mês a mês, demonstrando o justo receio dos filiados da impetrante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, caso não exista a ordem judicial requerida nos autos; i) Por fim, Excelência, o Art. 151 do Código Tributário Nacional utilizando-se do Remédio Heroico Constitucional, consagra a hipótese em seu inciso IV da “Concessão de medida liminar em Mandado de Segurança” voltado para suspensão da exigibilidade do crédito Tributário. Observe-se que no inciso IV do Art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do tributo pode se cristalizar por meio do Mandado de Segurança, seja este repressivo ou preventivo. Como se vê, se existe o justo receio real, efetivo e iminente quanto ao inadimplemento mês a mês de pagamento de tributo indevido, conforme lei impugnada, o Mandado de Segurança preventivo é meio cabível para suspender o tributo que coercitivamente se exige na modalidade de um dano de trato sucessivo. Por todo o exposto, não se coaduna com o mandado de segurança preventivo a ausência de interesse processual”.

Defende que há pertinência temática entre o objeto da associação, constante em seu Estatuto, e a pretensão formulada nos autos. Afirma que “todas as medidas implementadas pela Associação demandante objetivando minimizar a carga tributária bem como garantir o direito em prol de seus filiados para promoverem compensação dos valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos estão em consonância com o Estatuto da Associação, possuindo evidente nexo e pertinência temática entre as medidas implementadas e a razão de ser da própria associação, qual seja, unir todos os seus filiados com foco no estabelecido em seu estatuto. Portanto, a Legitimidade ativa da demandante decorre da relação entre as medidas por esta instauradas e a qual se prestou exercer, nos moldes de seu estatuto”.

Além disso, alega que a existência de autuações tributárias e de compensações a serem glosadas é fato notório que não precisa ser comprovado, nos termos do art. 374 do CPC. Invoca o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Ainda, alega que a associação apelante não representa todos os contribuintes brasileiros, mas “tão somente aqueles que a ela queiram se filiar”.

Conclui pela existência de legitimidade ativa da associação e interesse processual.

Com relação ao mérito, aduz que a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio-doença/acidente (15 primeiros dias de afastamento), sobre 1/3 constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, além das férias e salário maternidade e reconhecer o direito à compensação.

Com as contrarrazões da União., subiram os autos a este E. Tribunal.

O Ministério Público Federal em 2o grau opinou pelo desprovimento da apelação.

É o

Inteiro teor:
172/366)

5000138-98.2016.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTO - ANCT. AFASTAR A EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE DETERMINADAS VERBAS PAGAS POR SEUS ASSOCIADOS AOS SEUS RESPECTIVOS EMPREGADOS E AUTORIZAR COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE UTILIDADE/NECESSIDADE E DE IMINÊNCIA DE ATO COATOR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Como é cediço, existe interesse processual quando o requerente tem a real necessidade de provocar o Poder Judiciário, para com isso alcançar a tutela pretendida e, assim, lhe trazer um resultado útil. Em se tratando de mandado de segurança é exigido também a existência de ato coator ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade, que viole direito líquido e certo, ou, no caso de mandado de segurança preventivo, a existência de justo receio de sofrê-lo.

2. No caso dos autos, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos impetrou o presente mandado de segurança, na modalidade preventiva, a fim de obter a declaração de inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre auxílio-doença/acidente (15 primeiros dias de afastamento), terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, férias e salário maternidade e reconhecer o direito à compensação. Não há necessidade ou utilidade do presente mandado de segurança, na modalidade preventiva, porquanto não há evidência de que quaisquer associados da autora estejam na iminência de sofrer o ato coator indicado. Assim, a associação impetrante não possui interesse de agir.

3. Ademais, note-se que todas as verbas indicadas já foram analisadas em recursos repetitivos, com efeitos vinculantes segundo o CPC/2015, pelo STJ (REsps no 1.230.957/RS e 1.358.281/SP), o que reforça a ausência de necessidade ou utilidade de qualquer tutela judicial preventiva em prol dos contribuintes.

4. Além disso, conforme bem observado pelo MM. Magistrado a quo, a associação impetrante possui objeto extremamente amplo, consistente na defesa de todos interesses de todos os contribuintes de todos os tributos do país, porém, de modo contraditório e sem qualquer explicação na petição inicial, apontou autoridade coatora específica, qual seja, o Sr. Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Sorocaba. É verdade que há expressa dispensa da autorização especial dos associados para que as associações os representem em juízo na defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos através de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 21 da Lei no 12.016/2009. Contudo, não se pode olvidar que, em sede de mandado de segurança coletivo, a eficácia da sentença concessiva terá limitação territorial conforme o âmbito de atribuição da autoridade impetrada apontada. E, diante dessa peculiaridade, torna-se indispensável que a associação impetrante forneça a lista dos associados substituídos a fim de comprovar a presença de pelo menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada e, por conseguinte, demonstrar a legitimidade da autoridade impetrada indicada, o que não se confunde com a exigência de autorização especial para impetração do mandamus. No caso dos autos, como dos fatos e dos fundamentos trazidos na inicial não decorre a autoridade indicada e, ainda, inexiste comprovação da existência de associados no âmbito da autoridade impetrada indicada, há ilegitimidade da autoridade impetrada.

5. Como se não fosse o bastante, consigne-se relevante informação trazida pelo I. Representante do Ministério Público Federal em 2o grau no sentido de que a impetrante, na verdade, não possui associados, além dos 6 (seis) fundadores da Associação Impetrante, todos pessoas físicas (05 advogados e 01 administrador), todos domiciliados em Brasília/Distrito Federal, o que já foi reconhecido por decisões de outros Tribunais.

6. Por todas as razões expostas, a sentença deve ser mantida, porém fundamento diverso: ausência de interesse de agir e ilegitimidade de parte, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC.

7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000138-98.2016.4.03.6110

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

Advogado do(a) APELANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF28493-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000138-98.2016.4.03.6110

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

Advogado do(a) APELANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF28493-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra a sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Sr. Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Sorocaba, objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo a afastar a exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre auxílio-doença/acidente (15 primeiros dias de afastamento), terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, além das férias e salário maternidade e reconhecer o direito à “compensação e obter restituição independentemente de autorização ou processo administrativo, dos valores indevidamente recolhidos a tais títulos e (eventualmente no curso da demanda) - com a incidência de correção monetária, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido, e taxa SELIC a partir de 01.01.1996 ou subsidiariamente, com a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela IMPETRADA quando da cobrança de seus créditos – com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil , inclusive com os então administrados pelas extintas Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária, sem as limitações do artigo 170-a do CTN, afastando-se pela aplicação das restrições presente em qualquer outra norma legal ou infra-legal (CMO a IN SRF 600/05)”, denegou a segurança nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a impetrante que possui legitimidade ativa, pois o mandado de segurança coletivo funda-se no art. 5o, LXX, “b”, da CF e nos arts. 1o e 21, parágrafo único, da Lei no 12.016/2009, não sendo necessária a autorização dos associados, tampouco a juntada da lista de associados. Pugna pela aplicação da súmula no 629 do STF, que dispõe que “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.

Também alega que o mandado de segurança coletivo foi impetrado na modalidade coletiva e está evidenciado o justo receio de seus associados, pois: “a) Existe a ameaça decorrente do dever legal da autoridade administrativa em efetuar lançamento/autuação bem como promover glosa das compensações desejadas pelos filiados da impetrante nos termos da sumula 213 do STJ; b) O não recolhimento do tributo requerido no “Writ” sem o provimento jurisdicional perseguido enseja efeitos concretos, os quais vinculam o impetrado por sua atividade vinculada, cristalizando o justo receio preventivo imanente do remédio heroico Constitucional, haja vista que os filiados da impetrante, ora Apelante, sofrerão evidentemente/concretamente violação em seu direito por autoridade fazendária no cumprimento de seu dever de ofício, podendo, para tanto, promover medidas coercitivas inclusive por meio de Execução fiscal; c) Não se coaduna na hipótese do Mandado de Segurança Preventivo aguardar-se o lançamento do tributo ou o auto de infração em desfavor do direito líquido e certo dos filiados da impetrante, pois se não fosse essa mesma hipótese a aplicável em sua ordem preventiva, existiria tão somente o mandado de segurança repressivo, combatendo ato coativo ou omissivo da autoridade coatora; d) A Lei impugnada por meio do mandamus possui efeitos concretos em desfavor dos filiados da demandante, especialmente os efeitos maléficos do não recolhimento dos tributos combatidos, sem falar na hipótese das glosas pertinentes as compensações pretendidas e constantes na esfera de seus direitos patrimoniais; e) Assiste a autoridade coatora o dever legal de promover lançamento/autuação de acordo com a lei impugnada, existindo, por derradeiro, o justo receio, já que voltados à aplicação da lei, na iminente ameaça em desfavor dos filiados da impetrante quanto a cobrança do tributo nos termos da lei combatida, com possíveis multas e correções a serem implementadas. f) O mandado de segurança visa evitar maiores danos aos filiados da impetrante, já que combate norma jurídica tida como ilegal ou inconstitucional; g) No mais, há o justo receio da exigibilidade da incidência do imposto sobre parcela que entende não tributável, pois caso não realize a liquidação do tributo por meio de pagamento sem ordem judicial pretérita, ou seja, preventiva, será compelido pelo impetrado ao pagamento, com as coerções oriundas da infração; h) A exigibilidade do tributo, conforme demonstrado nos autos do processo, consagra o dano de trata sucessivo que se repete mês a mês, demonstrando o justo receio dos filiados da impetrante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, caso não exista a ordem judicial requerida nos autos; i) Por fim, Excelência, o Art. 151 do Código Tributário Nacional utilizando-se do Remédio Heroico Constitucional, consagra a hipótese em seu inciso IV da “Concessão de medida liminar em Mandado de Segurança” voltado para suspensão da exigibilidade do crédito Tributário. Observe-se que no inciso IV do Art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do tributo pode se cristalizar por meio do Mandado de Segurança, seja este repressivo ou preventivo. Como se vê, se existe o justo receio real, efetivo e iminente quanto ao inadimplemento mês a mês de pagamento de tributo indevido, conforme lei impugnada, o Mandado de Segurança preventivo é meio cabível para suspender o tributo que coercitivamente se exige na modalidade de um dano de trato sucessivo. Por todo o exposto, não se coaduna com o mandado de segurança preventivo a ausência de interesse processual”.

Defende que há pertinência temática entre o objeto da associação, constante em seu Estatuto, e a pretensão formulada nos autos. Afirma que “todas as medidas implementadas pela Associação demandante objetivando minimizar a carga tributária bem como garantir o direito em prol de seus filiados para promoverem compensação dos valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos estão em consonância com o Estatuto da Associação, possuindo evidente nexo e pertinência temática entre as medidas implementadas e a razão de ser da própria associação, qual seja, unir todos os seus filiados com foco no estabelecido em seu estatuto. Portanto, a Legitimidade ativa da demandante decorre da relação entre as medidas por esta instauradas e a qual se prestou exercer, nos moldes de seu estatuto”.

Além disso, alega que a existência de autuações tributárias e de compensações a serem glosadas é fato notório que não precisa ser comprovado, nos termos do art. 374 do CPC. Invoca o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Ainda, alega que a associação apelante não representa todos os contribuintes brasileiros, mas “tão somente aqueles que a ela queiram se filiar”.

Conclui pela existência de legitimidade ativa da associação e interesse processual.

Com relação ao mérito, aduz que a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio-doença/acidente (15 primeiros dias de afastamento), sobre 1/3 constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, além das férias e salário maternidade e reconhecer o direito à compensação.

Com as contrarrazões da União., subiram os autos a este E. Tribunal.

O Ministério Público Federal em 2o grau opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000138-98.2016.4.03.6110

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

Advogado do(a) APELANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF28493-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Da admissibilidade do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Da ausência de interesse de agir e da ilegitimidade da autoridade impetrada.

O interesse processual, segundo parte considerável da doutrina processualista, revela-se no binômio necessidade/utilidade.

Prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 8a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 700).

Consoante alguns doutrinadores, a indigitada condição da ação traduz-se, na verdade, em um trinômio, composto por necessidade/utilidade/adequação.

A respeito, reputo conveniente transcrever os abalizados apontamentos de Humberto Theodoro Júnior:

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. (...) O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial.

(Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 40a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 52)

Como é cediço, existe interesse processual quando o requerente tem a real necessidade de provocar o Poder Judiciário, para com isso alcançar a tutela pretendida e, assim, lhe trazer um resultado útil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE ANULARA A SENTENÇA QUE EXTINGUIRA O PROCESSO RECONVENCIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA DISPONDO DO MESMO MODO SOBRE A RECONVENÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL.

1. Após a interposição do recurso especial, foi prolatada nova sentença que, no que tange à reconvenção - objeto da impugnação veiculada neste recurso -, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, não havendo impugnação quanto a esse capítulo.

2. Não há mais a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional buscado no presente recurso, que concerne ao restabelecimento do decidido pelo Juízo de primeira instância, devendo ser declarada a superveniente perda do interesse recursal.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp 914.119/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011)

Em se tratando de mandado de segurança é exigido também a existência de ato coator ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade, que viole direito líquido e certo, ou, no caso de mandado de segurança preventivo, a existência de justo receio de sofrê-lo.

No caso dos autos, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos impetrou o presente mandado de segurança, na modalidade preventiva, a fim de obter a declaração de inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre auxílio-doença/acidente (15 primeiros dias de afastamento), terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, férias e salário maternidade e reconhecer o direito à compensação.

Não há necessidade ou utilidade do presente mandado de segurança, na modalidade preventiva, porquanto não há evidência de que quaisquer associados da autora estejam na iminência de sofrer o ato coator indicado.

Assim, a associação impetrante não possui interesse de agir.

Ademais, note-se que todas as verbas indicadas já foram analisadas em recursos repetitivos, com efeitos vinculantes segundo o CPC/2015, pelo STJ (REsps no 1.230.957/RS e 1.358.281/SP), o que reforça a ausência de necessidade ou utilidade de qualquer tutela judicial preventiva em prol dos contribuintes.

Além disso, conforme bem observado pelo MM. Magistrado a quo, a associação impetrante possui objeto extremamente amplo, consistente na defesa de todos interesses de todos os contribuintes de todos os tributos do país, porém, de modo contraditório e sem qualquer explicação na petição inicial, apontou autoridade coatora específica, qual seja, o Sr. Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Sorocaba.

É verdade que há expressa dispensa da autorização especial dos associados para que as associações os representem em juízo na defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos através de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 21 da Lei no 12.016/2009:

“Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.”

Contudo, não se pode olvidar que, em sede de mandado de segurança coletivo, a eficácia da sentença concessiva terá limitação territorial conforme o âmbito de atribuição da autoridade impetrada apontada. E, diante dessa peculiaridade, torna-se indispensável que a associação impetrante forneça a lista dos associados substituídos a fim de comprovar a presença de pelo menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada e, por conseguinte, demonstrar a legitimidade da autoridade impetrada indicada, o que não se confunde com a exigência de autorização especial para impetração do mandamus.

Confira-se o seguinte precedente:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. As entidades associativas em mandado de segurança coletivo atuam em nome próprio na defesa do direito alheio de seus associados, na condição de substitutas processuais, de forma mais ampla do que a atuação por representação processual, e com alcance sobre todos os seus associados, independentemente de autorização ou do momento de vinculação à associação.

2. A definição da legitimidade ativa e passiva no mandado de segurança coletivo, bem como do interesse processual da associação impetrante, envolve a análise do limite subjetivo da ordem que será proferida. Nem sempre a autoridade impetrada deterá competência administrativa para atuar sobre a totalidade dos integrantes da associação impetrante, mas apenas sobre parcela dos seus membros, de modo que a sentença do mandado de segurança deverá aproveitar apenas os associados situados nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade impetrada.

3. A legitimidade ativa e o interesse de agir da entidade associativa são condições da ação no mandado de segurança coletivo, e devem estar devidamente comprovados pela impetrante quando do ajuizamento do processo. Hipótese em que a associação impetrante não demonstrou a presença de ao menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada.”

(TRF4, AC 5002228-25.2017.4.04.7110, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em 14/08/2019)

Confira-se também o seguinte trecho do voto do Desembargador Federal Relator Alexandre Gonçalves Lippel:

“(...) as definições de legitimidade ativa, legitimidade passiva e interesse processual em mandado de segurança coletivo envolvem a análise do limite subjetivo dos efeitos da decisão pretendida. Em termos de eficácia territorial da segurança, nem sempre a autoridade impetrada deterá atribuições para atuar sobre a totalidade dos integrantes da associação impetrante, mas apenas sobre parte de seus membros, de modo que a sentença do mandado de segurança coletivo aproveitará apenas aos associados domiciliados nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade impetrada. Assim têm decidido as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte:

[...] No mandado de segurança coletivo, não havendo filiados substituídos no local onde tem sede a autoridade apontada coatora, há ilegitimidade passiva para a causa.[...]

(TRF4, Primeira Turma, AC 50113500420174047000, rel. Alexandre Rossato da Silva Ávila,30nov.2018)

[...] Não havendo associados da impetrante abrangidos pela competência territorial da autoridade impetrada quando do ajuizamento da ação, a entidade não detém legitimidade ativa.[...]

(TRF4, Segunda Turma, AC 5005029-32.2017.4.04.7200, rel. Sebastião Ogê Muniz, 19dez.2018)

A limitação territorial da eficácia do mandado de segurança coletivo segundo a autoridade apontada impetrada torna indispensável que a associação impetrante forneça a lista dos associados substituídos, o que não se confunde com a exigência de autorização para impetração do processo. A providência visa a permitir ao Judiciário a verificação de haver ao menos um associado substituído com domicílio na área de atuação da autoridade impetrada, a demonstrar a legitimidade ativa da entidade associativa, a legitimidade passiva da autoridade contra quem será dirigida a ordem e a utilidade na impetração do mandado de segurança.

(...)

A legitimidade ativa e o interesse de agir da entidade associativa são condições da ação do mandado de segurança coletivo, e devem estar devidamente comprovados pela impetrante quando do ajuizamento do processo. Na hipótese, a regularidade do processo dependia da demonstração da presença de pelo menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada (Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas/RS).”

No caso dos autos, como dos fatos e dos fundamentos trazidos na inicial não decorre a autoridade indicada e, ainda, inexiste comprovação da existência de associados no âmbito da autoridade impetrada indicada, há ilegitimidade da autoridade impetrada.

Como se não fosse o bastante, consigne-se relevante informação trazida pelo I. Representante do Ministério Público Federal em 2o grau no sentido de que a impetrante, na verdade, não possui associados, além dos 6 (seis) fundadores da Associação Impetrante, todos pessoas físicas (05 advogados e 01 administrador), todos domiciliados em Brasília/Distrito Federal, o que já foi reconhecido por decisões de outros Tribunais. In verbis:

“Deve-se frisar que a “Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos”, ora impetrante, não possui associados beneficiários da pretensão formulada, o que inclusive já foi objeto de decisões judiciais contrárias aos seus pleitos:

TRF1

Processo

APELAÇÃO 00448437020144013500

APELAÇÃO CIVEL

Relator DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES

Sigla do órgão TRF1 Órgão julgador SÉTIMA TURMA

Fonte e-DJF1 DATA:09/06/2017 PAGINA:

Decisão A Turma, por unanimidade, julgou extinto o processo e prejudicada a apelação.

Ementa PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTO-ANCT. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PRECESSO. 1. O art. 5o, inciso LXX, da Constituição Federal prescreve como requisito essencial para propositura da ação mandamental coletiva a defesa dos interesses dos associados. Assim, pressupõe-se a existência de filiados para que a associação cumpra seu objeto social. 2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao regime do art. 543 - B do CPC/1973 (repercussão geral), firmou entendimento de que: "As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". (RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001). 3. A via estreita do mandado de segurança não possibilita dilação probatória, devendo o direito pleiteado ser líquido e certo, bem como as provas estarem pré-constituídas para análise do writ. In casu, verifica-se que a impetrante não colacionou aos autos documentos que comprovem sequer a incidência de fato gerador da exação questionada, o que importa em patente falta de interesse na demanda. 4. O provimento jurisdicional deve ter um resultado útil, de modo que: "é mister que a Associação comprove, por ocasião da propositura da ação, ao menos, que possui nos seus quadros associados que, ainda que potencialmente, possam ser atingidos pelo ato de autoridade cujos efeitos pretende sustar ou desconstituir". (AMS 0016707-33.2014.4.01.3801 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA TURMA, e-DJF1 de 23/09/2016). 5. "A impetrante, Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, ao que tudo indica, não possui associados que se beneficiariam da segurança porventura concedida neste MS. Em verdade, os únicos integrantes da associação são seus sócios-fundadores, todos pessoas físicas (05 advogados e 01 administrador), que decidiram criar a ANCT, associação de âmbito nacional". (AMS 0015543-90.2014.4.01.3200 / AM, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 30/09/2016). 6. Destaca-se, ainda, excerto de decisão monocrática proferida em exame de admissibilidade de Recurso Especial, ressaltando que: "[...] É preciso ponderar que efetivamente todos os contribuintes de tributos do País podem ser tidos como potencialmente associados da impetrante, ou seja, a associação impetrante não está restrita a um grupo, e o âmbito de atuação da legitimidade passiva da autoridade apontada no writ deve restringir-se aos associados com domicílio fiscal atendido pela Delegacia da Receita Federal respectiva". (RESp 1595294, Rel. Ministra Regina Helena Costa, publicação: 04/05/2017).

7. Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelação prejudicada. Data da Decisão 09/05/2017 Data da Publicação 09/06/2017

TRF1

Processo

APELAÇÃO 00097126820144014200

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

Relator JUIZ FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA (CONV.)

Sigla do órgão TRF1 Órgão julgador SÉTIMA TURMA

Fonte e-DJF1 DATA:02/06/2017 PAGINA:

Decisão A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação.

Ementa TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTO - ANCT. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL À MÍNGUA DE FILIADOS BENEFICIADOS.(07) 1. A impetrante, Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, ao que tudo indica, não possui associados que se beneficiariam da segurança porventura concedida neste MS. Em verdade, os únicos integrantes da associação são seus sócios-fundadores, todos pessoas físicas (05 advogados e 01 administrador), que decidiram criar a ANCT, associação de âmbito nacional(!). 2. Não há sequer como definir quais seriam os possíveis filiados da associação ou mesmo qual sua área de atuação. É o que pode se observar do art. 7o do Estatuto da ANCT: "art. 7o - Sócios: Qualquer pessoa física, jurídica ou de direito público interno que seja contribuinte de qualquer competência da união, Estados ou Municípios, poderá ser admitida como Sócia.". Quer dizer: qualquer pessoa, física ou jurídica, localizada em qualquer lugar do território nacional, pode se associar e a ANCT poderia ajuizar ações de conteúdo absolutamente diverso para cada um deles. Nesses termos, a razão primordial para a criação de uma Associação (reunião de pessoas com interesses em comum para a realização de um fim específico) não se apresenta. 3. A Oitava Turma desta Corte, em análise do interesse processual da ANCT, decidiu: "para análise da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, é mister que a Associação comprove, por ocasião da propositura da ação, ao menos, que possui nos seus quadros associados que, ainda que potencialmente, possam ser atingidos pelo ato de autoridade cujos efeitos pretende sustar ou desconstituir". (TRF1, AMS n. 162535320144013801/MG, Rel. Des. Fed. Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, julgado em 18/09/2015). 4. Apelação não provida. Data da Decisão 23/05/2017 Data da Publicação 02/06/2017

TRF2

Processo

AC 01051066320154025001

AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho

Relator(a) MARCUS ABRAHAM

Sigla do órgão TRF2

Órgão julgador 3a TURMA ESPECIALIZADA

Ementa TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT. LEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE ASSOCIADOS NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA/ES. A FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARECE A AÇÃO DE UMA DE SUAS CONDIÇÕES. REEXAME DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Acórdão que manteve a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. 2. Como se depreende dos autos, não resta comprovada a existência de associados além dos 6 (seis) fundadores da Associação Impetrante, todos domiciliados em Brasília/Distrito Federal. 3. Necessário que a Associação Impetrante tivesse indicado ao menos um associado com domicílio fiscal na cidade de Vitória/ES, porque o mandamus foi impetrado perante o Delegado da Receita Federal daquele município e com isso há delimitação da legitimidade e do alcance do provimento jurisdicional a ser proferido. A legitimidade passiva da autoridade impetrada limita-se aos associados com domicílio fiscal atendido pela Delegacia da Receita Federal na cidade. 4. "O limite da territorialidade pretende demarcar a área de produção dos efeitos da sentença, tomando em consideração o território dentro do qual o juiz tem competência para processamento e julgamento dos feitos. Se se permitisse que a interposição de um recurso a um órgão com jurisdição nacional tivesse o condão de alterar essa realidade, sempre haveria legítimo interesse recursal da parte, mesmo quando já tivesse o seu pedido julgado procedente, pois restaria a possibilidade de se estenderem os efeitos desse julgado a todo o território nacional. Nitidamente, esse não foi o objetivo da lei e não se pode admitir desvirtuamento" (Rcl 7778 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe: 19-05-2014) 5. Os embargos de declaração são via imprópria para o rejulgamento da causa, sendo que 1 eventual reforma do decisum deve ser buscada pela via recursal própria. 6. Quanto ao requisito do prequestionamento - indispensável à admissão dos recursos especial e extraordinário -, a Corte Superior de Justiça tem entendido ser suficiente o prequestionamento implícito, presente quando se discute a matéria litigiosa de maneira clara e objetiva, ainda que sem alusão expressa aos dispositivos legais questionados. 7. Não ocorrendo irregularidades no acórdão quando a matéria que serviu de base à oposição do recurso foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, enfrentando as questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jur isprudência consolidada, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 8. Embargos de declaração desprovidos. Data da Decisão 18/10/2016 Data da Publicação 21/10/2016

TRF5

Processo

AC 08069888420144058100

AC - Apelação Civel -

Relator(a) Desembargador Federal Edílson Nobre

Sigla do órgão TRF5

Órgão julgador Quarta Turma

Decisão UNÂNIME

Descrição PJe

Ementa TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - A impetrante, Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, não defende qualquer interesse de categoria, coletividade ou classe determinada, de modo que não tem como manejar o mandado de segurança coletivo. II - Dos documentos adunados, vê-se que os sócios fundadores da associação e aparentemente os únicos membros, porque só eles subscrevem a ata de assembleia geral extraordinária, são todos advogados, com a exceção de uma administradora. III – A entidade não está a defender os interesses, individuais ou coletivos, dos únicos reais membros associados da entidade, mas o de quaisquer pessoas que queiram contratar os serviços jurídicos da associação e seus membros, atinentes a impugnação de cobranças tributárias, com o que serão admitidas como sócios. IV - A associação em tela tem como seus reais associados advogados que oferecem os serviços de assessoria jurídica da entidade para grupos de interessados os mais diversos e heterogêneos, sem natureza de coletividade ou categoria certa, e que ainda por cima não são verdadeiramente sócios da entidade, mas pontuais tomadores de serviços de assessoria advocatícia em casos individuais. V - Precedente desta Corte Regional: PJE: 08069870220144058100, AC/CE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Terceira Turma, JULGAMENTO: 11/03/2015. VI - Adoção da técnica da fundamentação per relationem. Possibilidade. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. VI - Apelação improvida. Data da Decisão 09/06/2015”

Por todas as razões expostas, a sentença deve ser mantida, porém fundamento diverso: ausência de interesse de agir e ilegitimidade de parte, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da impetrante.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTO - ANCT. AFASTAR A EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE DETERMINADAS VERBAS PAGAS POR SEUS ASSOCIADOS AOS SEUS RESPECTIVOS EMPREGADOS E AUTORIZAR COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE UTILIDADE/NECESSIDADE E DE IMINÊNCIA DE ATO COATOR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Como é cediço, existe interesse processual quando o requerente tem a real necessidade de provocar o Poder Judiciário, para com isso alcançar a tutela pretendida e, assim, lhe trazer um resultado útil. Em se tratando de mandado de segurança é exigido também a existência de ato coator ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade, que viole direito líquido e certo, ou, no caso de mandado de segurança preventivo, a existência de justo receio de sofrê-lo.

2. No caso dos autos, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos impetrou o presente mandado de segurança, na modalidade preventiva, a fim de obter a declaração de inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre auxílio-doença/acidente (15 primeiros dias de afastamento), terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, férias e salário maternidade e reconhecer o direito à compensação. Não há necessidade ou utilidade do presente mandado de segurança, na modalidade preventiva, porquanto não há evidência de que quaisquer associados da autora estejam na iminência de sofrer o ato coator indicado. Assim, a associação impetrante não possui interesse de agir.

3. Ademais, note-se que todas as verbas indicadas já foram analisadas em recursos repetitivos, com efeitos vinculantes segundo o CPC/2015, pelo STJ (REsps no 1.230.957/RS e 1.358.281/SP), o que reforça a ausência de necessidade ou utilidade de qualquer tutela judicial preventiva em prol dos contribuintes.

4. Além disso, conforme bem observado pelo MM. Magistrado a quo, a associação impetrante possui objeto extremamente amplo, consistente na defesa de todos interesses de todos os contribuintes de todos os tributos do país, porém, de modo contraditório e sem qualquer explicação na petição inicial, apontou autoridade coatora específica, qual seja, o Sr. Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Sorocaba. É verdade que há expressa dispensa da autorização especial dos associados para que as associações os representem em juízo na defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos através de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 21 da Lei no 12.016/2009. Contudo, não se pode olvidar que, em sede de mandado de segurança coletivo, a eficácia da sentença concessiva terá limitação territorial conforme o âmbito de atribuição da autoridade impetrada apontada. E, diante dessa peculiaridade, torna-se indispensável que a associação impetrante forneça a lista dos associados substituídos a fim de comprovar a presença de pelo menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada e, por conseguinte, demonstrar a legitimidade da autoridade impetrada indicada, o que não se confunde com a exigência de autorização especial para impetração do mandamus. No caso dos autos, como dos fatos e dos fundamentos trazidos na inicial não decorre a autoridade indicada e, ainda, inexiste comprovação da existência de associados no âmbito da autoridade impetrada indicada, há ilegitimidade da autoridade impetrada.

5. Como se não fosse o bastante, consigne-se relevante informação trazida pelo I. Representante do Ministério Público Federal em 2o grau no sentido de que a impetrante, na verdade, não possui associados, além dos 6 (seis) fundadores da Associação Impetrante, todos pessoas físicas (05 advogados e 01 administrador), todos domiciliados em Brasília/Distrito Federal, o que já foi reconhecido por decisões de outros Tribunais.

6. Por todas as razões expostas, a sentença deve ser mantida, porém fundamento diverso: ausência de interesse de agir e ilegitimidade de parte, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC.

7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.